Tribunal: TJMT
Processo: 1019625-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1019625-88.2021.8.11.0000
RECORRENTE: GUSTAVO TEPEDINO ADVOGADOS
RECORRIDO: ESPÓLIO DE VILMAR MARTIGNAGO
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Gustavo Tepedino Advogados, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 115706129):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUERIMENTO APÓS 1 ANO DO TRÂNSITO EM JULGADO – INTIMAÇÃO NA PESSOA DO DEVEDOR NÃO REALIZADA – ESPÓLIO SEM REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PROCURAÇÃO EM OUTROS AUTOS – INVALIDADE – ATO NULO – IMPUGNAÇÃO – CIÊNCIA TÁCITA – JUÍZO JÁ GARANTIDO POR CONSTRIÇÃO ANTERIOR – MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ART. 523, § 1o NÃO DEVIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO. É nula a intimação do devedor em cumprimento de sentença realizada após 1 ano do trânsito em julgado e na pessoa de advogado sem mandato nos autos. O prazo de 15 para cumprimento espontâneo inicia quando o devedor tem ciência tácita do referido pedido e, se nesse momento o juízo já está garantido com valor completo da dívida, não incide a multa e verba honorária do art. 523, § 1o.
(TJ-MT 10196258820218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2022)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Gustavo Tepedino Advogados, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para julgar tempestiva a defesa executiva, declarar nula a intimação para cumprimento de sentença e reconhecer o comparecimento voluntário do executado e a penhora tempestivamente lavrada, afastando a incidência da multa e dos honorários previstos no §1o do artigo 523 do CPC.
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação ao artigo 523, §1o do CPC, ao argumento de que a penhora não pode ser equiparada ao pagamento espontâneo do débito pelo executado para fins de afastamento da multa e dos honorários previstos no dispositivo indicado.
Recurso tempestivo (id 119297964) e preparado (id 118823455).
A análise do pedido de concessão do efeito suspensivo foi postergada para após as contrarrazões (id 119634461).
A parte recorrente opôs embargos de declaração da decisão que postergou a análise do pedido de efeito suspensivo (id 121444479).
Contrarrazões aos embargos de declaração apresentadas (id 122431481).
Contrarrazões ao recurso especial apresentadas (id 123051486).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICA.FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 282, 283 E 356/STF E 5, 7 E 182/STJ.
1. (...) 3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF).
5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
6. (...)
8. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). (g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. (...) 4. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). (g.n)
In casu, a alegada violação ao artigo ao artigo 523, §1o do CPC está amparada na assertiva de que a penhora não pode ser equiparada ao pagamento espontâneo do débito pelo executado para fins de afastamento da multa e dos honorários previstos no dispositivo indicado.
Contudo, consignou-se no aresto recorrido que, diante da verificada nulidade da intimação em nome da advogada Sirlei de Lurdes Peri, o executado não foi devidamente intimado para o pagamento voluntário do débito.
Confira-se:
“(...) De fato, houve equívoco na intimação para a parte executada pagar voluntariamente o débito, por meio de publicação em nome causídica Sirlei de Lurdes Peri, em 19/02/2021 (Num. 61645286), eis que a causídica não representava o Espólio nos autos principais.
A própria causídica informa a nomeação de novo inventariante, bem como a constituição de novo patrono para representar o Espólio de Vilmar Martignago, inclusive solicita a intimação do novo representante para manifestar nos autos (Num. 52653634).
Ademais, nos termos do artigo 513, §4o, do Código de Processo Civil, se o requerimento de cumprimento de sentença for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3o do artigo 513, ambos do Código de Processo Civil.
(...)
Diante disso, ainda que a causídica intimada representasse o Espólio nos autos principais, a intimação da decisão inaugural proferida nestes autos deveria ter sido realizada na pessoa do devedor e não por intermédio do advogado, haja vista que a distribuição do cumprimento de sentença ocorreu em 03/02/2021, ou seja, mais de 1 (um) anos após o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos principais.
Nesse passo, o executado não foi devidamente intimado para pagamento voluntário do débito, eis que evidente a nulidade da intimação em nome da causídica Sirlei de Lurdes Peri.
De outra banda, o peticionamento voluntário do mandatário legal (Num. 53124852) ensejou a ciência inequívoca do ato processual, fazendo fluir, a partir desta data, a contagem do prazo para pagamento e oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença. (...)”.
Com efeito, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente um dos fundamentos do acórdão, qual seja, de nulidade de intimação para cumprimento de sentença.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ademais, quanto aos embargos de declaração opostos em face da decisão que postergou a análise do pedido de efeito suspensivo, considerando que a decisão embargada é precária, pois foi substituída pela presente, tem-se que o recurso está prejudicado, diante da ausência de interesse recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, e, consequentemente, indefiro o pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de probabilidade de êxito (artigo 995, parágrafo único, CPC).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça